Tribunal: TJES
Processo: 5013510-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013510-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIQUEIAS DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013510-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: MIQUEIAS DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Miqueias dos Santos Ferreira, preso em flagrante em 13/8/2025 e, posteriormente, com a prisão convertida em preventiva por decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Colatina/ES, nos autos do Inquérito Policial nº 5009653-26.2025.8.08.0014.

A defesa alega primariedade, residência fixa e apreensão de pequena quantidade de droga, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegação de posse de pequena quantidade de entorpecente, supostamente para uso pessoal, e ausência de vínculos com organização criminosa.

III. Razões de decidir

A prisão foi motivada por denúncia anônima que levou à abordagem de indivíduos suspeitos de tráfico em local conhecido pela prática delituosa. No quarto do paciente foram encontradas 05 buchas de maconha; no quarto do codenunciado, substancial quantidade de entorpecentes diversos e material típico do tráfico.

A pequena quantidade de droga apreendida com o paciente não é suficiente, por si só, para descaracterizar o crime de tráfico, diante do conjunto probatório.

O paciente é oriundo da Bahia e não apresentou comprovação de residência em Colatina/ES, o que prejudica a aferição de vínculos com o distrito da culpa.

A decisão que converteu a prisão em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na pluralidade de entorpecentes apreendidos e no risco de evasão, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A presença de elementos concretos que indicam tráfico de drogas, mesmo com a apreensão de pequena quantidade de entorpecente, justifica a prisão preventiva. 2. A ausência de comprovação de residência no distrito da culpa configura risco à aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013510-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: MIQUEIAS DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado em favor de MIQUEIAS DOS SANTOS FERREIRA , em face da decisão (ID 15489451) proferida pelo Juízo da Audiência da Custódia de Colatina/ES, nos autos do Inquérito Policial nº 5009653-26.2025.8.08.0014, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Nas razões do writ (ID 15489159), sustenta-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/8/2025, com outra pessoa, após abordagem policial motivada por denúncia anônima. Alega-se que no quarto do paciente foram encontradas apenas 05 buchas de maconha. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e não integra organização criminosa, não havendo elementos que justifiquem sua segregação cautelar. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 15608870). Informações da autoridade coatora (ID 15686814). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15734193) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

A Defesa sustenta, em síntese, que o paciente seria primário, de bons antecedentes, detentor de residência fixa e ocupação lícita, e que apenas cinco buchas de maconha teriam sido apreendidas em seu quarto, tratando-se, portanto, de
posse para uso pessoal (art. 28, da Lei 11.343/2006)
. Assevera, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos moldes do art. 312, do CPP, pleiteando, assim, sua imediata soltura com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, entendo que
não assiste razão à tese defensiva
.

Com efeito,
os elementos constantes nos autos indicam a existência de fundados indícios de autoria e materialidade delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas
, na forma do art. 33, da Lei de Drogas.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, os policiais militares receberam denúncia anônima de que baianos realizavam o manuseio de grandes quantidades de droga em meio à vegetação ao longo do terreno do “Zezin Sperandio”, Córrego Olho D’água, sendo descrito que um dos traficantes tinha cabelo vermelho e barba branca (características físicas do paciente).

Ao chegarem no local, foi permitida a entrada dos policiais na residência, sendo encontrados, no quarto do paciente, 05 buchas de maconha e, no quarto do codenunciado, 05 pinos de cocaína; 50 gramas de cocaína, 60 gramas de pasta base de cocaína, 01 pedaço de maconha de aproximadamente 350 gramas, 45 gramas de farelo de maconha, além de material para pesagem e embalo de entorpecentes e uma munição intacta, calibre 357. Realizadas buscas no entorno da residência, foram encontrados outros vestígios de materiais para embalo de drogas e diversos buracos, possivelmente utilizados para o armazenamento do entorpecente.

Ora, a alegação de que havia apenas cinco buchas de maconha no quarto do paciente
não descaracteriza, por si só, o contexto de tráfico
, sobretudo diante da diversidade das drogas apreendidas e da denúncia prévia de sua atuação no tráfico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a apreensão de pequenas quantidades de entorpecente não impede, por si só, o reconhecimento do tráfico, desde que haja outros elementos de convicção nos autos.

Ademais, o paciente
não apresentou comprovante de residência em Colatina/ES
, sendo
oriundo do Estado da Bahia
, o que compromete a aferição de vínculos sociais e processuais com o distrito da culpa. Tal circunstância, somada à ausência de consulta a eventual ficha de antecedentes criminais naquele Estado,
reforça o risco de evasão e prejudica a instrução criminal
, justificando a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Igualmente relevante é o fato de que
a prisão foi regularmente homologada
e
a decisão que converteu o flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta
, invocando a gravidade da conduta, a variedade das substâncias ilícitas, o potencial lesivo do entorpecente e a ausência de vínculos com o juízo competente.

No tocante à
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, verifica-se que
tais providências não se mostram adequadas ou eficazes
, diante da gravidade concreta do crime, da pluralidade de entorpecentes apreendidos, da existência de denúncia anônima apontando o paciente como traficante e da ausência de qualquer elemento que demonstre fixação no distrito da culpa.

Portanto, estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar a manutenção da custódia cautelar para
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)